Tribunal: TJDFT
Processo: 0748215-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DA DEFESA. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. DESCUMPRIMENTO. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO REALIZADA. INÉRCIA DA APENADA. RECONVERSÃO EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos do artigo 44, parágrafo 4o, do Código Penal, a pena restritiva de direitos se converte em pena privativa de liberdade em caso de descumprimento injustificado da restrição imposta.
2. A conversão da pena restritiva de direitos em pena privativa de liberdade exige a prévia oitiva da apenada, a fim de garantir que a mesma tenha a oportunidade de explicar as razões do não cumprimento da pena imposta, em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 2.1. Nos casos em que o(a) condenado(a) teve a oportunidade de ser ouvida em audiência de justificação e, informada das consequências de um novo descumprimento, negligenciando as obrigações impostas, não há necessidade de realização de outra audiência de justificação, uma vez que a atitude do(a) condenado(a) demonstra um claro desrespeito pelo sistema de Justiça.
3. Recurso conhecido e desprovido.